Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-37.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702534-37.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO MARCOS BARBOSA DE ARAUJO, LUCIENE ROSA DA SILVA ARAUJO APELADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por ANTONIO MARCOS BARBOSA DE ARAUJO e LUCIENE ROSA DA SILVA ARAUJO, contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança, ajuizada por MBR ENGENHARIA LTDA. Após interposição da apelação e antes do julgamento do apelo, as partes comparecem aos autos, noticiando a realização de acordo e forma de pagamento, requerendo sua homologação (ID 67896647). Decido. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da demanda. É possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, inciso V), seja porque as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível, seja porque os respectivos patronos signatários do acordo têm poderes expressos para transigir (IDs 66023411 e 66023436). Nesse contexto, homologo o acordo apresentado pelas partes no ID 59086933 e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT e art. 487, III, “b”, CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de janeiro de 2025 14:01:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador